Tribunal: TJPA
Processo: 0801287-41.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801287-41.2023.8.14.0115

APELANTE: JULIETT CORREA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que deu provimento à Apelação Cível interposta por Juliett Correa Rodrigues para anular a sentença em ação de busca e apreensão, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que fosse apreciada a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar. O embargante sustenta omissão quanto à constituição da mora, inadimplemento, regular execução da liminar, ausência de purgação da mora e inidoneidade da contestação, além de contradição e violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao anular a sentença para determinar a apreciação da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado delimita a controvérsia à validade da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar e à impossibilidade de decretação de revelia com fundamento exclusivo na antecipação da defesa.

O colegiado examina expressamente o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, os arts. 218, § 4º, e 239, § 1º, do CPC, bem como a tese firmada no Tema 1040 do STJ (REsp 1.799.367/MG), concluindo que a apresentação antecipada da contestação não a torna inexistente ou extemporânea.

A anulação da sentença decorre do reconhecimento de indevida desconsideração da contestação, sem ingresso no mérito da defesa, o que afasta qualquer omissão quanto à constituição da mora ou ao inadimplemento.

Não há contradição interna no julgado, pois a decisão mantém coerência lógica ao reconhecer nulidade por cerceamento do contraditório e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação da peça defensiva.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o debate das questões jurídicas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a questão central controvertida, ainda que não acolha as teses da parte.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 218, § 4º, 239, § 1º, 489, § 1º, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.367/MG, Tema Repetitivo 1040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., em face do v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (Id. 31636281) que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por
JULIETT CORREA RODRIGUES
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse apreciada a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

O Acórdão embargado, assentou em síntese, que a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar não é extemporânea, à luz do art. 218, § 4º, do CPC; que o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não impede o protocolo antecipado da defesa; que, conforme o Tema Repetitivo 1040 do STJ (REsp 1.799.367/MG), a análise da contestação deve ocorrer após o cumprimento da liminar, mas não há nulidade em sua apresentação prévia; que o comparecimento espontâneo da ré supre a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e que a decretação de revelia fundada unicamente na antecipação da contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o banco apelado opôs os aclaratórios sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise de pontos que reputa essenciais, notadamente o reconhecimento, na sentença, da constituição válida da mora, do inadimplemento incontroverso, da regular execução da liminar e da não purgação da mora no prazo legal; que a contestação apresentada pela ré seria inidônea, genérica e incapaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme consignado pelo juízo de origem; a ocorrência de contradição, pois, embora não tenha havido purgação da mora, o acórdão anulou o processo para apreciação de defesa que reputa absolutamente inócua; que a anulação do feito beneficiaria indevidamente o devedor inadimplente, em afronta à sistemática célere do Decreto-Lei nº 911/1969 e ao próprio fundamento do Tema 1040 do STJ; e violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, requerendo o acolhimento dos embargos, com prequestionamento das matérias suscitadas e a consequente reforma do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido ou erro material.

No caso concreto, nenhum desses vícios se verifica no acórdão embargado.

Cinge-se a controvérsia à alegada existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento à apelação da ora embargada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse apreciada a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar pontos que reputa essenciais, especialmente quanto à constituição válida da mora, ao inadimplemento incontroverso, à regular execução da liminar e à não purgação da mora no prazo legal, bem como quanto à suposta inidoneidade da contestação apresentada.

Alega, ainda, a existência de contradição na anulação do feito para apreciação de defesa que considera genérica e incapaz de alterar o resultado do julgamento, aduzindo violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a matéria devolvida à apreciação deste colegiado.

A controvérsia recursal estava delimitada à validade da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar e à possibilidade de decretação de revelia com fundamento exclusivo na antecipação da peça defensiva.

Foi exatamente esse o ponto que constituiu a
ratio decidendi
do julgado.

Ao analisar a questão, o acórdão examinou expressamente o disposto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o art. 218, § 4º, do CPC e o art. 239, § 1º, do mesmo diploma, além de interpretar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1040 (REsp 1.799.367/MG).

Concluiu-se que a apresentação antecipada da contestação não a torna inexistente ou extemporânea, e que a revelia não poderia ser decretada unicamente sob esse fundamento, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença decorreu, precisamente, do reconhecimento de que houve indevida desconsideração da peça defensiva, sem que se ingressasse no exame do mérito da contestação.

Não há, portanto, omissão quando o julgador enfrenta a questão central controvertida e fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que não acolha a tese defendida pela parte.

Tampouco se verifica contradição interna no julgado.

A decisão é lógica e coerente ao reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento do contraditório, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da contestação, sem adentrar no mérito da defesa.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 04/03/2026